Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESAS PROCESSUAIS INDIRETAS. REJEITADAS. DÉBITOS ORIUNDOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OBRIGAÇÕES PESSOAIS. VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. EXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de débitos oriundos da prestação de serviços públicos de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário.
2. Fatos relevantes. (i) os referidos débitos possuem o valor originário de R$ 7.625,08 e correspondem aos meses de junho de 2019 a janeiro de 2021. (ii) as provas consistentes em faturas de consumo, contrato de locação e termos de parcelamento de débitos e de solicitação de ativação/reativação de serviços demonstram a existência de vínculo jurídico contratual entre as partes no período delimitado, tendo por objeto o imóvel objeto da cobrança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença e preclusão temporal por juntada extemporânea de provas documentais (preliminares), e se existe relação contratual entre as partes apta a subsidiar a ação de cobrança (mérito).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu a produção de prova oral e procedeu com o julgamento antecipado do pedido após constatar a suficiência dos documentos, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
5. Na sentença estão expostos os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora apelante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação.
6. Ainda que anexados fora do prazo concedido pelo e. Juízo a quo, o termo de solicitação de ativação de serviços e o contrato de locação possuíram a finalidade de complementar os documentos que instruíam a petição inicial. Além disso, não adveio comprovação de má-fé da parte autora e foi dada oportunidade à manifestação do réu/apelante. Rejeitada a preliminar de inviabilidade de juntada das provas documentais.
7. No mérito propriamente dito é de se considerar que os débitos decorrentes dos aludidos serviços públicos constituem obrigações pessoais (propter personam), e não reais (propter rem), de modo que a responsabilidade por seu pagamento incumbe àquele cujo nome consta nos cadastros da concessionária como usuário/beneficiário, independentemente da titularidade da unidade consumidora.
8. Assim, comprovado o vínculo jurídico contratual (locação) entre as partes por provas dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, deve a parte devedora responder por perdas e danos, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios, sobretudo quando considerado que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual inautenticidade das provas documentais, nem a existência de vício de consentimento no cadastro realizado perante a concessionária ou até mesmo a impossibilidade de se pleitear a alteração contratual na via administrativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CC, art. 389; CPC, arts. 370, 429, inc. II, 437, 443 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.818/PB, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.02.2024; TJDFT, acórdão 1371868, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.09.2021; TJDFT, acórdão 1650920, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 20.12.2022; TJDFT, acórdão 1682957, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 12.04.2023; TJDFT, acórdão 1158697, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 21.03.2019.